Tribunal: TJBA
Processo: 8006065-30.2018.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8006065-30.2018.8.05.0000.2.EDCiv Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: CARMEN LAIS OLIVEIRA PRATT Advogado(s): EDUARDO LIMA SODRE EMBARGADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NA TERCEIRA CAMARA CIVEL. SITUAÇÃO RECONHECIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 8006065-30.2018.8.05.0000.1.ED. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. Trata-se de embargos de declaração manejados em face do julgamento equivocado no EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 8006065-30.2018.8.05.0000.1.ED, que foi transferido equivocadamente para a Terceira Câmara Cível. Nos autos dos referidos embargos, foi reconhecida a questão da nulidade do julgamento realizado na Terceira Câmara Cível desta Corte. Em se tratando de Embargos de Declaração cujo objeto é a anulação do julgado proferido por Juízo absolutamente incompetente, situação já reconhecida nos autos originários, resta esgotado o objeto dos Presentes Aclaratórios. RECURSO PREJUDICADO. Cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por Carmen Lais de Oliveira Pratt tendo como Embargado o Estado Da Bahia . ACORDAM, os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público, em julgar prejudicado o Recurso, nos termos do voto do Relator.